Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707191-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JULYO ANDERSON MENDES ARAUJO D E S P A C H O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, dirigido contra resposta do juízo à pedido de reconsideração à decisão anterior que determinara a emenda à inicial, facultando ao ora agravante a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, nos autos da ação de busca e apreensão no 0701994-03.2021.8.07.0006. Nos termos do art. 10 do CPC, diga o agravante acerca da tempestividade do presente recurso, considerando que o pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2021 11:06:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator